Tribunal: CARF
Processo: 10480.903690/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903690/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42186.24807.080512.1.7.02-8586, em 08.05.2012, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$169.033,77 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 11-15:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903690/2012-09
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903690/2012-09

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
212.336,23 [...]
212.336,23
CONFIRMADAS [...]
212.336,23 [...]
212.336,23

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 169.033,77
Valor na DIPJ: R$ 169.033,77
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 477.272,77
IRPJ devido: R$ 308.239,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
42186.24807.080512.1.7.02-8586 33009.43004.140710.1.7.02-4633 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.790, de 26.09.2019, e-fls. 51-54:
Acordam os membros da 19a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o
direito creditório de R$ 87.537,01; e homologar as compensações até o limite do
direito creditório reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.10.2019, e-fl. 63, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 15.10.2019, e-fls. 65-70, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1 - Na Declaração do Imposto de Renda Exercício 2010 - ano calendário 2009,
tivemos o valor retido na fonte por nossos clientes conforme consta na parte dos
créditos do mesmo PER/DCOMP o valor total de R$ 477.272,77 que o valor correto
seria de R$ 477.282,97, que não informamos os valores retidos de bancos no valor de
R$ 15,53, e o valor devido de R$ 308.239,00, o que nos deixou um saldo negativo do
IRPJ no valor de R$ 169.033,77;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903690/2012-09

2 - Através do programa PERDCOMP fizemos o pedido de compensação do
valor devido da COFINS e do PIS da competência de dezembro de 2009 nos valores
originais de R$ 56.000,00 e R$ 43.784,85 respectivamente, e para isso utilizamos o
saldo negativo do Imposto de Renda retido na fonte no ano base 2009;
3 — Em 03 de julho de 2012 recebemos o Despacho Decisório —rastreamento
024906386, desconsiderando o valor do saldo negativo do IRPJ do ano de 2009, no
valor de R$ 169.033,77, o qual foi devidamente comprovado nas declarações
apresentadas a esta Delegacia na DTP.] 2010/2009 recibo no.
22.82.65.64.43 de 23/06/2010 e do PER/DCOMP recibo no. 03.47.29.91.84 de
28/05/2012 — Retificador;
4 — Porém o Acórdão no. 12.110.790 da 198. Turma da DRJ/RJO, considerou
em parte o nosso pedido de compensação, na qual com base nas informações
constantes em DIRF considerou um IRFONTE no valor total de R$ 395.776,01 a
época da consulta, porém por motivos diversos os contratantes deixam muitas vezes
de informar na DIRF os valores que realmente foram retidos na fonte, como pode ser
validado no anexo 01, que tem como retido na fonte um valor de R$ 417.563,34, ou
seja, valor diferente do que foi validado pelo auditor fiscal de R$ 21.787,33. O
prestador de serviço que tem a retenção dos impostos COFINS, PIS, IRFONTE e
CSLL, tem valores retidos a titulo de antecipação na fonte que muitas vezes não é
informado ou recolhido pelo tomador do serviço, o que gera as distorções entre a DIPJ
(ECF hoje) e a DIRF, levando a diversos pedidos de compensação de impostos.
Abaixo quadro que utilizamos na contabilidade de retido na fonte, o considerado pelo
auditor e a posição de 01/08/2013 da DIRF no site da RFB. [...]
IRPJ APURADO A PAGAR 308.238.99
IRPJ RETIDO NA FONTE -477 272.77
IRPJ A PAGAR -169.033.78
COMPENSADO PIS =2009 PERDCOMP 02052 32536.290110.1.3 02-2685
44.362,81
COMPENSADO COFINS =2009 PERDCOMP 02052 32536.290110 1 3.02-
2685 56.739,20
SALDO CREDOR COMPENSANDO CSLL -67 931.77
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto acima vimos solicitar o reconsideração do pleito de
compensação acima mencionada, para que a empresa consiga manter as suas
obrigações tributárias totalmente em dias, como pode ser comprovado em sua rotina,
na qual mesmo em um grande esforço financeiro, consegue manter os tributos em dias
e/ou recolhidos em atraso, mas sem ficar valores em aberto, seja pagamentos nos
vencimentos ou por parcelamentos permitidos pela RFB.
Com os esclarecimentos acima prestados, e a apresentação da declaração que
comprova os valores devidos e os créditos, a empresa espera ter atendido aos termos
da notificação.
É o Relatório.

Voto
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903690/2012-09

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$81.496,76 (R$169.033,77 - R$87.537,01) referente ao ano-calendário de
2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903690/2012-09

essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903690/2012-09

prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.790, de 26.09.2019, e-
fls. 51-54, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
5. O sujeito passivo apresentou DIPJ, validamente processada, de modo a
consignar o valor do saldo negativo do IRPJ, no montante de R$ 169.033,77, vide
extrato abaixo: [...]
6. Verifica-se, pois, o notório erro material no preenchimento do PER/DCOMP,
que especificou apenas parte das parcelas do crédito, no montante de R$ 212.336,23,
correspondendo à CSLL retida (integralmente confirmada no Despacho Decisório),
quando deveria ter especificado o valor total, de R$ 477.272,77. A diferença
corresponde a parte da retenção do tributo não informada no PER/Dcomp.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.357 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.903690/2012-09

7. Em análise aos autos verifica-se que o sujeito passivo não juntou documento
algum apto a comprovar o valor da CSLL retida, informada dentre as parcelas do
crédito. Não obstante, em aplicação ao princípio da verdade material, serão admitidos
os valores informados em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte),
apresentadas pelas fontes pagadoras, limitados ao valor do tributo retido informado na
DIPJ 2010, e que seguem discriminadas na planilha abaixo: [...]
8.. Observe-se que o rendimento a que se refere a CSLL retida, referida na
tabela acima, no montante de R$ 395.776,01, que fica admitida dentre as parcelas do
crédito, é compatível com as receitas da atividade de prestação de serviços informadas
na DIPJ 2010 (no montante de R$ 34.274.479,64). Do exposto, considerando que o
IRPJ devido, apurado pelo sujeito passivo, montou em R$ 308.239,00, constata-se a
existência de saldo negativo de R$ 87.537,01, que corresponde ao limite do direito
creditório passível de reconhecimento nesse voto.
9. Por todo o acima exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 87.537,01; e homologar
as compensações até o limite do direito creditório reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 19a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-110.790, de
26.09.2019, e-fls. 51-54, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 79
DF CARF MF
Original